Tribunal: TJDFT
Processo: 0001494-09.2016.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o Autor/Embargante para se manifestar sobre a petição de Id. 23598109 apresentada pela Ré/Embargada. Após voltem os autos conclusos. Brasília, 4 de março de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator